Tribunal: STF
Processo: RE 1223022
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.